Tribunal: CARF
Processo: 10882.900929/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900929/2013-39
ACÓRDÃO
3001-003.549 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL.
As sumulas do C. CARF vinculam a todos os Conselheiros, sendo aplicável
ao caso concreto a súmula no 11 que impossibilita tal aplicação.
CRÉDITO DE IPI IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CNPJ.
Revela-se indevida a glosa de créditos decorrente da exigência de CNPJ de
empresa fornecedora estrangeira desobrigada de manter registro ativo no
CNPJ.
GLOSAS DE IPI EM DEVOLUÇÕES.
O RIPI/2010, no seu artigo 231, inciso II, alínea b, aponta o registro da
devolução nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente como condicão ao
direito de tomada de créditos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.548, de 28 de agosto de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10882.900927/2013-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.549 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900929/2013-39
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu em parte o direito
creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2010 apurado pelo
estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número 62.004.395/0018-04, e, por conseqüência,
homologou apenas parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
28233.43696.221010.1.3.01-0667, que utilizou esse crédito.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte aduz em sua defesa uma preliminar
de mérito na qual requer a declaração de prescrição intercorrente, haja vista ter o processo
administrativo restado parado por mais de 7 anos consecutivos. Relata que as glosas relativas ao
IPI importação não têm como exigir a inclusão de um CNPJ, haja vista que o fornecedor não está,
para o caso concreto, obrigado a possuir inscrição perante o CNPJ, nos termos da IN no
1.863/2018.
Ainda sob o ponto de vista da importação e seu direito creditório, o contribuinte
informa que o material importado se trata de insumo (matéria prima – NCM 4911.99.00) ínsita à
sua atividade. Por fim, aponta para o direito de se ressarcir de valores que tenham incidido sobre
operações de devolução decorreria, segundo o mesmo, da conjunção dos artigos 24, inciso I e 226
inciso V, ambos do RIPI/2010.
Por fim, solicita que seja recebido, conhecido e integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão no 14-107.661, para, preliminarmente, cancelar
integralmente a exigência fiscal (imposto, multa e juros), eis que operada a prescrição
intercorrente e subsidiariamente, a reforma do acórdão para provimento da Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo-se integralmente os créditos objeto do Pedido de Ressarcimento,
homologando-se integralmente a compensação declarada na PER/DCOMP no
28233.43693.22010.1.3.01-0667.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.549 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900929/2013-39
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Conhecimento.
Preliminar de prescrição intercorrente.
O contribuinte recorrente argui a ocorrência de prescrição intercorrente ao caso
concreto. Fundamenta o seu requerimento preliminar sob a comprovação de que
o presente processo esteve parado por mais de 7 anos consecutivos.
Em razão do respeito e força dos precedentes, os Conselheiros do C. CARF estão
vinculados aos julgamentos reiterados desse C. Conselho formalizados por meio
de súmula, nos termos do regimento Interno. Sobre esse assunto, adstrito à
preliminar de prescrição, o C. CARF possui entendimento sumulado que a
prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, ainda que esse Conselheiro possa compreender que ainda estamos em
esforços para um processo administrativo fiscal ágil, a aplicação da prescrição
intercorrente fica prejudicada pelo verbete sumular acima transcrito, motivo pelo
qual não conheço do recurso nesse ponto.

Glosas de créditos de IPI importação.
Conforme se denota dos fatos e do despacho decisório, a glosa desses créditos de
IPI importação decorreram do fato de o contribuinte ter se valido de documento
fiscal sem CNPJ apontado. O contribuinte aduz que, de acordo com as normas da
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.549 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900929/2013-39
4
IN no 1.863/2018, os fornecedores estrangeiros não estão obrigados a possuir
cadastro ativo perante o CNPJ.
Apresenta as notas fiscais que deram origem aos créditos glosados, as duas (e-fls.
126 a 129) com o IPI devidamente destacado, além de referenciar que os
materiais adquiridos constituem matéria prima ínsita à atividade econômica que a
empresa desempenha.
Inicialmente, cumpre destacar que de fato os fornecedores estrangeiros, como os
do caso concreto, não necessitam, para as operações em questão, manter
cadastro ativo e regular perante o CNPJ, uma vez que para essa atividade da
empresa estrangeira não lhe é exigida essa obrigação acessória, nos limites da
aludida IN.
Por outro lado, o contribuinte atendeu ao ônus probatório ao revelar as notas
fiscais em questão, comprovando não apenas a incidência do IPI que a gravou,
como a própria operação de aquisição. Exibiu, da mesma forma Assim, nos termos
do 24 do RIPI, o importador é o obrigado pelo pagamento do imposto que grava a
operação.
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “b” );
Por outro lado, além das notas fiscais serem suficiente ao desiderato de
comprovar a incidência e entrada, a garantia ao crédito vem carregado no artigo
226, inciso V do mesmo diploma legal, a saber:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): [...]
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
Ainda sob o ponto de vista da importação e seu direito creditório, o contribuinte
informa que o material importado se trata de insumo (matéria prima – NCM
4911.99.00) ínsita à sua atividade, o que pode ser aferido pelo cruzamento entre
os bens importados e a atividade econômica desenvolvida.
Ao ponto em que a importação foi de “papel autocopiativo”, que vem a ser, de
fato, matéria prima para a confecção e impressão de recibos, notas fiscais,
pedidos, orçamentos e comprovantes de pagamento, entre as suas atividade
econômicas estão as abaixo listadas, extraídas do CNPJ:
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;
17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos;
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão;
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e
plastificação;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.549 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900929/2013-39
5
De fato, os materiais importados constituem matéria prima para todas essas
atividades econômicas, sendo razoável entender que os mesmos, quando
importados, ensejam direito à tomada de créditos de IPI.
Nesse ponto assiste razão ao contribuinte.

Devolução. Creditamento de IPI.
Por fim, aponta para o direito de se ressarcir de valores que tenham incidido
sobre operações de devolução, apresentando às e-fls. 136 a 139 as notas fiscais
de devolução dos bens anteriormente remetidos a comprador nacional. Ocorre
que, a despeito da apresentação das notas fiscais em questão, origem da glosa,
não foi apresentado o
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências: [...]
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução: [...]
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466 ; e
Não foi produzida nos autos a prova da referida exigência de escrituração “nos
livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou
em sistema equivalente”, não tendo o contribuinte comprovado o cumprimento
da condição estabelecida pela norma de regência.
Referida condicionante é exigida por esse C. CARF de forma reiterada, a saber o
precedente dessa mesma Turma Extraordinária sobre o mesmo assunto,
reproduzida na parte compatível ao presente caso:
Número do processo: 10783.908259/2012-36
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 14 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Apr 05 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...] CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. ESCRITURAÇÃO
DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA
EQUIVALENTE.
O direito ao crédito do IPI na devolução ou retorno de produtos condiciona-se à
escrituração das notas fiscais de devolução nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque. Embora haja na legislação
permissão para que o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque seja
substituído por outro tipo de controle, obviamente, que neste deve conter, no
mínimo, as mesmas informações exigidas para aquele, ou seja, a partir dele deve
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.549 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900929/2013-39
6
ser possível determinar quando ocorreram e quais os documentos fiscais
respaldaram as saídas e entradas dos produtos, o que inclui, por certo, também as
devoluções.
Numero da decisão: 3001-002.457
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente do processo administrativo e, no mérito, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer créditos de IPI no valor de R$ 88.764,43, de
modo que, acrescidos os valores do direito creditório já reconhecidos pela unidade
de origem (R$ 543.075,37) e pelo colegiado a quo (R$ 12.849,82), reconhece-se R$
644.689,62 dos R$ 655.973,15 pleiteados no PER no 00035.27567.200109.1.1.01-
4699. (documento assinado digitalmente) João José Schini Norbiato – Presidente e
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda
Aufiero Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth
Barreto, Laura Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini
Norbiato (Presidente).
Nome do relator: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Ante à não comprovação da condição que enseja o direito ao crédito, qual seja, o
devido registro e apresentação do mesmo em se desincumbir do ônus probatório
em relação ao seu direito creditório (art. 373 do CPC, inciso I), nego provimento
ao recurso voluntário nesse ponto, para dar provimento parcial ao mesmo.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original